Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BERNADETE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 352.829.081-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA
URV.
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INÍCIO DO MARCO. EDIÇÃO DA PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO.

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL VERIFICA. SÚMULA No 11 DA TRU. AFASTAMENTO DE OFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.
O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

3.
Sentença que reconheceu liminarmente a prescrição quinquenal e julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

4.
Pretensão recursal para o afastamento da prescrição e serem os pedidos julgados procedentes com o pagamento das diferenças.

5.

Ainda perante o Tribunal de Justiça, aberta vista ao Ministério Público, manifestou-se manutenção da sentença que reconheceu a prescrição (id no
2290639
).

6.

A
reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
).

7.
O art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

8.

“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”
(Súmula no 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso).

9.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 reestruturou as carreiras dos profissionais da Educação Básica da qual faz parte o recorrente e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

10.
Ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2017) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

11.
“Precedente” desta Turma N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019.

12.
Como bem fundamentado na sentença: “
Partindo de tal perspectiva, e ao me filiar a esta tese que vem se tornando majoritária, concluo: se persiste em favor da parte autora, com a implantação do referido Plano de Cargos, eventuais diferenças a serem apuradas, estas se encontram acobertadas pelo manto da prescrição, vez que entre a distribuição do presente feito ocorrida inicialmente no Juizado Especial da Fazenda Pública em 2014 e a data de publicação das Leis Estaduais no 7.360/2000 e 8.269/2004 que reestruturaram o quadro remuneratório do requerente transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos
”.

13.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

14.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA
URV.
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INÍCIO DO MARCO. EDIÇÃO DA PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO.

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL VERIFICA. SÚMULA No 11 DA TRU. AFASTAMENTO DE OFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.
O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

3.
Sentença que reconheceu liminarmente a prescrição quinquenal e julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

4.
Pretensão recursal para o afastamento da prescrição e serem os pedidos julgados procedentes com o pagamento das diferenças.

5.

Ainda perante o Tribunal de Justiça, aberta vista ao Ministério Público, manifestou-se manutenção da sentença que reconheceu a prescrição (id no
2290639
).

6.

A
reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
).

7.
O art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

8.

“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”
(Súmula no 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso).

9.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 reestruturou as carreiras dos profissionais da Educação Básica da qual faz parte o recorrente e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

10.
Ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2017) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

11.
“Precedente” desta Turma N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019.

12.
Como bem fundamentado na sentença: “
Partindo de tal perspectiva, e ao me filiar a esta tese que vem se tornando majoritária, concluo: se persiste em favor da parte autora, com a implantação do referido Plano de Cargos, eventuais diferenças a serem apuradas, estas se encontram acobertadas pelo manto da prescrição, vez que entre a distribuição do presente feito ocorrida inicialmente no Juizado Especial da Fazenda Pública em 2014 e a data de publicação das Leis Estaduais no 7.360/2000 e 8.269/2004 que reestruturaram o quadro remuneratório do requerente transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos
”.

13.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

14.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020